Tribunal: STF
Processo: HC 91675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO
   PELO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA
   PENA: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO
   IN PEJUS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser possível a
   execução provisória da pena privativa de liberdade, quando os
   recursos pendentes de julgamento não têm efeito
   suspensivo.
2.      Não configurada, na espécie, reformatio in pejus
   pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A sentença de primeiro grau
   concedeu ao Paciente "o benefício de apelar" em liberdade, não
   tendo condicionado a expedição do mandado de prisão ao trânsito
   em julgado da decisão condenatória.
3.      Habeas corpus denegado.